Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-67.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. TEMA 986 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. O Distrito Federal opôs embargos de declaração contra acórdão que afastou a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), reconhecendo a inexigibilidade do tributo sobre tais encargos e determinando a restituição dos valores pagos indevidamente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em debate são: (i) se a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS, à luz do entendimento firmado no Tema 986/STJ; (ii) se a modulação dos efeitos da decisão do STJ impacta o caso concreto; e (iii) se há necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo da tese repetitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no julgamento do Tema 986, fixou tese no sentido de que a TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final.
4. A modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ beneficia apenas os contribuintes que obtiveram decisão favorável até 27/03/2017, com tutela ainda vigente.
5. O acórdão embargado diverge da tese fixada no Tema 986, razão pela qual os embargos devem ser providos com efeitos modificativos, para reconhecer que as tarifas TUST e TUSD compõem a base de cálculo do ICMS.
6. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no julgamento do Tema 986 não beneficia o embargado, pois este não obteve decisão favorável anterior a 27/03/2017 que afastasse a incidência do imposto sobre as tarifas mencionadas, enquadrando-se na exceção do item 2 'b' da modulação.
7. Em razão de o julgamento do Tema 986 ter transitado em julgado, não há fundamento para suspensão do processo, sendo cabível o julgamento imediato dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração providos com efeitos modificativos.
9. Tese de julgamento: "A TUST e TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do Tema 986/STJ, não se aplicando ao caso a modulação de efeitos por ausência de tutela provisória vigente em 27/03/2017."
______________________________________________
Jurisprudência relevante citada: Tema 986/STJ; TJDFT, Acórdão 1903581, ApCiv 00392566520168070018, Rel. Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, j. 7.8.2024.